Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-26.2021.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701983-26.2021.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADRIANA FRANCISCO LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se constar nos autos apenas as contrarrazões apresentadas pelo Parquet. Assim, remetam-se os autos ao MPDFT para parecer. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.